Tribunal: TJDFT
Processo: 0715701-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLENTAR DISTRITAL N. 6.602/2020. INCLUSÃO DE EVENTO EM CALENDÁRIO OFICIAL DO DF. ALEGADA OFENSA AO DISPOSTO NOS ART. 18, I, DA LODF. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA.
1. Não há inconstitucionalidade a ser reconhecida na norma distrital que se limita a incluir no calendário de eventos oficiais do Distrito Federal o “Dia do Jejum, da Oração, do Arrependimento e do Perdão para a Glória de Deus”, a ser celebrado anualmente, sem implicar alteração no funcionamento da organização administrativa do Ente Estatal, constituindo mero reconhecimento da relevância social e cultural, de modo que não atenta contra a laicidade estatal nem subvenciona indevidamente culto religioso, a exemplo do que ocorre em várias outras comemorações desse jaez.
2. Julgou-se improcedente o pedido.